Tribunal: TJPA
Processo: 0005370-41.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005370-41.2015.8.14.0301

APELANTE: EMPRESA DE NAVEGACAO BOM JESUS LTDA

APELADO: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. SENTENÇA QUE DEU PARCIAL PROCEDÊNCIA A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DO DECRETO ESTADUAL N.º 1.935/2017, O QUAL CONSIGNOU QUE A ISENÇÃO AO DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL NÃO SE APLICARIA AO SERVIÇO EXECUTIVO (CATAMARÃ). AFASTADA. A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E A LEI ORGÂNICA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ (LEI COMPLEMENTAR N.º 22/1994) GARANTEM O DIREITO À GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO AQUAVIÁRIO INTERMUNICIPAL SEM FAZER ALUSÃO AO MODELO DE EMBARCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO PODER EXECUTIVO MEDIANTE DECRETO, RESTRINGIR O ÂMBITO DE ABRANGÊNCIA DE DIREITO GARANTIDO POR LEI. PRECEDENTE. PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ACOLHIDO.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Magistrado de origem julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de fazer e não fazer ajuizada pelo
Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Pará- SINDELP/PA, determinando que a empresa Apelante
viabilize integralmente o Direito dos Delegados de Polícia Civil de viajarem em todas as suas embarcações, desde que estejam em serviço e que apresentem a requisição de viagem, em tempo hábil, emitida pela autoridade competente, não podendo ser aplicada as restrições ao uso do Catamarã previstas no Decreto n.º 1.935/2017.

2. Arguição de legalidade do Decreto Estadual n.º 1.935/2017, o qual consignou que a isenção ao Delegado de Polícia Civil não se aplica ao serviço executivo do Catamarã.

3.
Segundo a Constituição do Estado do Pará (artigo 249) e a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Pará (Lei Complementar n.º 22/1994- artigo 70, inciso X),
a Polícia Civil do Estado do Pará faz jus a isenção tarifária nos transportes coletivos, rodoviários e aquaviários, municipais e intermunicipais, desde que esteja em serviço, não havendo nenhuma restrição dos referidos transportes, se comum ou executivo.

4. Impossibilidade do Poder Executivo regulamentar, mediante Decreto Estadual, um Direito garantido por lei e de forma a restringir o seu âmbito de abrangência. Precedente desta Egrégia Corte Estadual. Manutenção da sentença.

5. Pedido de minoração dos honorários advocatícios. O Magistrado de origem fixou os honorários em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com base no §8º do art. 85 do CPC/15, cuja norma prevê
que,
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º.

6. Pedido acolhido.
C
onsiderando os parâmetros previstos no §2º do artigo em comento (
grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço)
, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
remunera de forma equitativa e proporcional o trabalho despendido pelo patrono do Sindicato.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida
, apenas para
reduzir o valor fixado à título de honorários.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 de julho à 07 de agosto de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º

0005370-41.2015.8.14.0301
- PJE
) interposta pela EMPRESA DE NAVEGAÇÃO BOM JESUS LTDA

contra
o SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DO PARÁ- SINDELP/PA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de fazer e não fazer ajuizada pelo Apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Em consonância com as razões precedentes,
julgo o processo com resolução de mérito e parcialmente procedentes os pedido
s (do art. 487, I do CPC). Como consectário,
condeno a Empresa de Navegação Bom Jesus Ltda. em obrigação de fazer e de não fazer, consistente: 1) Cumprir o disposto no art. 249, VI, c da Constituição do Estado do Pará e no art. 70, X, Lei Complementar 22/1994, viabilizando integralmente o direito dos Delegados de Polícia Civil (ou seja, os representados pela categoria profissional da entidade demandante) de viajarem em todas as suas embarcações, desde que estejam em serviço e que apresentem a requisição de viagem, em tempo hábil, emitida pela autoridade competente
; 2)
A condenada não poderá aplicar aos Delegados de Polícia as restrições previstas nos §§ 1º e 4º do art. 1º do Decreto nº 1.935/2017, devendo, assim, permitir o acesso dos Delegados de Polícia a todos os tipos de transporte, respeitadas as condições referidas no item anterior
. Julgo improcedente o pedido de indenização por danos materiais, nos termos das razões já explicitadas. Também julgo improcedentes os pedidos em relação à Arcon, por ausência de provas, consoante já assinalado. De modo coerente com aos fundamentos desta decisão, reafirmo a tutela de urgência já deferida (fls. 147-149), reforçando, ainda, a multa arbitrada para o caso de incumprimento. Custas e honorários pela ré, Empresa de Navegação Bom Jesus Ltda.
Quanto aos honorários, os arbitro em R$-10.000,00, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC
. Belém, 27 de agosto de 2018. (grifo nosso).

Em suas razões,
a empresa alega que os Delegados da Polícia Civil não têm direito à isenção tarifária nas embarcações executivas (Catamarãs), em observância a disposição contida no Decreto n.º 1.935/2017, o qual afirma está em observância ao princípio da legalidade devidamente previsto na Constituição Federal e na Constituição Estadual.

Destaca oferecer outras embarcações, não executivas, as quais respeitam sempre as gratuidades e o percentual de 15% resguardado por lei, o qual assevera que, diferente da afirmação do Magistrado de origem, versa sobre percentual máximo e não mínimo.

Suscita risco de dano irreversível, uma vez que, em razão da isenção nas embarcações executivas, os Delegados optarão por esse meio de transporte, uma vez que ocorre em tempo de viagem menor, e consequentemente vai gerar um custo maior para ser mantido, ocasionando um possível aumento de custo da passagem dos pagantes.

De forma subsidiária, pugna pela minoração do valor fixado à título de honorários advocatícios. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Sindicato apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado na Vara de Origem.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a determinação imposta à empresa Apelante, qual seja, que seja viabilizado integralmente o Direito dos Delegados de Polícia Civil de viajarem em todas as suas embarcações, desde que estejam em serviço e que apresentem a requisição de viagem, em tempo hábil, emitida pela autoridade competente, não podendo ser aplicada as restrições ao uso do Catamarã previstas no Decreto n.º 1.935/2017.

Sobre o assunto, impende transcrever, inicialmente, as disposições contidas no artigo 249 da Constituição do Estado do Pará e no artigo 70, inciso X, da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Pará (Lei Complementar n.º 22/1994), in verbis:

Art. 249. Os sistemas viários e os meios de transporte atenderão, prioritariamente, as necessidades de deslocamento da pessoa humana no exercício do direito de ir e vir, e, no seu planejamento, implantação e operação serão observados os seguintes princípios:

(...)

VI -
isenção tarifária nos transportes coletivos, rodoviários e aquaviários, municipais e intermunicipais, par
a:

(...)

c)
policiais civis
e militares e carteiros,
quando em serviço
.
(grifo nosso).

Art. 70 - O policial civil além das gratificações policiais, terá as seguintes vantagens:

(...)

X -
isenção tarifária nos transportes coletivos rodoviários, ferroviários e aquaviários, municipais ou intermunicipais, quando em serviço conforme garantia constitucional
; (grifo nosso).

Denota-se da norma, que a Polícia Civil do Estado do Pará faz jus a isenção tarifária nos transportes coletivos, rodoviários e aquaviários, municipais e intermunicipais, desde que esteja em serviço, não havendo nenhuma restrição dos referidos transportes, se comum ou executivo, contudo, o artigo 1º, §1º, do Decreto Estadual n.º 1.935/2017, que revogou o Decreto Estadual n.º 3.497/2007, defende que nem todos os tipos de transportes intermunicipais podem ser objeto de gratuidade, senão vejamos:

Art. 1º As isenções de tarifa no serviço regular de transporte intermunicipal de passageiros, concedidos, permitidos e autorizados, previstas nos dispositivos legais em vigor no âmbito estadual, observarão os dispostos neste Decreto.

(...)

§1º
Para fins do disposto no "caput", fica assegurada a isenção tarifária dos serviços regulares de transporte intermunicipal de passageiros, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.

§2º
Dentre os serviços seletivos e especiais estão incluídos, o diferenciado, o executivo e o de afretamento
.

§3º
Para fins do disposto no "caput" incluem-se na condição de serviço regular
:

(...)

II
- os serviços de transporte hidroviário intermunicipal de passageiros, prestados com embarcações de características básicas, que operam linhas regulares
, inclusive travessias. (grifo nosso).

Deste modo, segundo a disposição contida no Decreto Estadual e os argumentos do presente Apelo, a isenção ao Delegado de Polícia Civil não se aplicaria ao serviço executivo (catamarã), vez que é prestado paralelamente o transporte hidroviário regular.

No entanto, o Decreto em questão, conforme observado pelo Magistrado de origem, não poderia restringir o direito legalmente constituído, vez que a Constituição do Estado do Pará e a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Pará (Lei Complementar n.º 22/1994) garantem o direito à gratuidade no transporte coletivo aquaviário intermunicipal sem fazer alusão ao modelo de embarcação.

Portanto, a manutenção da Obrigação de fazer e não fazer prevista em sentença é medida que se impõe, conforme destacado no ilustre parecer ministerial:

(...)
No caso em debate, restou incontroverso que o apelante restringiu o direito à gratuidade dos policiais civis nas embarcações tipo “catamarã” e que sua conduta desbordou das normas que tratam do direito à gratuidade no transporte coletivo aquaviários intermunicipal. Portanto, correta a sentença que determinou a Empresa de Navegação Bom Jesus Ltda. o cumprimento do disposto no art. 249, VI, “c” da Constituição do Estado do Pará e no art. 70, X, Lei Complementar 22/1994, viabilizando integralmente o direito dos Delegados de Polícia Civil de viajarem em todas as suas embarcações, desde que estejam em serviço e que apresentem a requisição de viagem, em tempo hábil, emitida pela autoridade competente (...)
Ante o exposto, o Ministério Público, por meio deste Procurador de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pela Empresa de Navegação Bom Jesus Ltda e, consequentemente, pela manutenção integral da sentença. (grifo nosso).

Este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu, diversas vezes, acerca da impossibilidade do Poder Executivo regulamentar, mediante decreto, um direito garantido por lei e de forma a restringir o seu âmbito de abrangência, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DO PRÓPRIO MUNICÍPIO DE RONDON DO PARÁ. NORMA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR. NORMA DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE IMEDIATA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(...) Pois bem, em que pese os argumentos apresentados pelo apelante, entendo estar correta a sentença de 1º grau ao fundamentar sua decisão no fato de que o Poder Executivo não pode regulamentar, mediante decreto, um direito garantido por lei e de forma a restringir o seu âmbito de abrangência.
É cediço que não é autorizado ao Poder Executivo, no exercício da função regulamentadora, restringir ou modificar direitos ou obrigações constantes em lei, alterando, por qualquer modo, o texto ou o espírito da lei.
De fato, cumpre ao decreto apenas regulamentar as disposições da lei, sem, no entanto, contrariá-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
Nesse cenário, entendo que o Decreto nº 028/2012, ao extrapolar sua função regulamentadora, restringindo o exercício de direito expressamente amparado na Lei Complementar nº 002/2011, incorreu em ilegalidade.

(TJPA, 4008271, 4008271, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-17). (grifo nosso).

Quanto ao pedido de minoração dos honorários, verifica-se que o Magistrado de origem fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base no §8º do art. 85 do CPC/15 abaixo transcrito:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.

Denota-se da norma,
que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º.

Assim, c
onsiderando os parâmetros previstos na legislação em comento (
grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço)
, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
remunera de forma equitativa e proporcional o trabalho despendido pelo patrono do Sindicato.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível,
apenas para reduzir o valor fixado à título de honorários, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/08/2023